Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730626-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo M.P.D.F.T. contra a decisão do Juízo da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de renovação de Medidas Protetivas de Urgência. O reclamante relata que a vítima conviveu maritalmente com L.A.D.S. por cerca de 8 anos. E que no dia 10/04/2022, após uma briga, L.A.D.S. foi para a casa de um amigo na mesma data, e que por volta das 19h, ela foi levar as roupas dele, oportunidade em que ele ficou nervoso e partiu para cima da ofendida e a agrediu fisicamente, tendo lhe enforcado, arranhado seu pescoço, jogou-a no chão, xingou-a de vagabunda, piranha e disse que iria matar a vítima, sendo que D. afastou LUIS. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em 11/04/22. O M.P.D.F.T. salienta que em contato realizado, a vítima informou que tinha muito medo do ofensor, pois ele já quase matou a declarante; que o ofensor sabendo que às medidas estão expirando, anda rondado a residência da declarante, que solicita a prorrogação das Medidas Protetivas até o término do processo. Alega que o requerido desferiu uma verdadeira surra com múltiplas lesões experimentadas pela vítima e documentadas no LECD/IML, impondo o ofensor a sua autoridade masculina perante a vítima do gênero feminino mediante violências físicas. Aduz que a situação de vulnerabilidade da vítima é evidente, pois buscou os meios de justiça para sua proteção, diante da conduta do ofensor de rondar a sua residência em período próximo ao término da vigência das medidas protetivas de urgência após o histórico de graves violências anteriores. Requer que seja prorrogada a vigência da medida protetiva de urgência inicialmente deferida enquanto estiver em andamento a ação penal 0729595-17.2022.8.07.0016, para se preservar o melhor interesse da vítima mulher. No mérito, pede a confirmação da liminar. É relatório. DECIDO. É admissível a Reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” A concessão de medida liminar (tutela de urgência) exige a inequívoca demonstração dos requisitos fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado). A eminente autoridade Judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília indeferiu o requerimento de renovação de medidas protetivas, nos seguintes termos (ID Num. 39265439 - Pág. 46/47): “Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público destinado ao restabelecimento das medidas protetivas deferidas nestes autos em favor de SONIA COSTA DA SILVA em razão da notícia de lesão corporal e de ameaça que esta atribuiu ao seu companheiro LUIS AMADEUS DA SILVA, ocorridas em 10 de abril de 2022 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.448/2022 - 8a DPDF, no qual indica que a indicada ofendida informou que Luis estaria "rondando" a residência dela e demonstrou receio do comportamento do ex-companheiro (id 134319671). Ao que informam os autos as medidas protetivas estabelecidas em 11 de abril de 2022 vigoraram até 9 de julho de 2022, pois fixadas pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias (id 121332220 e 121523592) e não houve prorrogação à época. Outrossim, a informação de que a indicada ofendida viu o ex-companheiro nas proximidades de sua residência e tem receio do comportamento dele sem que se tenha notícia de qualquer outra conduta de Luis ainda após o término das restrições que lhe foram impostas não revela a presença de atual e concreta situação de risco e, portanto, não representa justificativa bastante para a imposição de novas medidas protetivas de urgência, ainda mais por ser verificado que Luis deixou a residência onde morava com Sônia antes mesmo de sua intimação (id 121631100) e dada à ausência de registro de seu atual endereço não é possível descartar a possibilidade de estar residindo na mesma região. É certo que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar no que for possível os efeitos de indicada infração penal, mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a adoção delas evidentemente apenas poderá se dar caso verificada sua efetiva necessidade, notadamente por ser considerado que igualmente representam restrições a direitos individuais: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I - Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco. II - Se não restou evidenciado nos autos qualquer fato recente que indique que a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a sua integridade física e psicológica esteja ameaçada, é de rigor o indeferimento das medidas restritivas requeridas. III - Reclamação improcedente. (TJDFT, Acórdão 1404750, 07372892220218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos. 2. Na espécie, embora haja indícios da prática de ilícitos penais praticados contra a vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há nos autos nenhum elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro, colocando em perigo iminente a ofendida. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1175052, 07034645820198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma indefiro o pedido de id 134319671.” Por sua vez, as medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à mulher diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não na prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo Princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais informados pelos índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro e pelas diretrizes internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres. No caso, verifica-se presente o fumus boni iuris (probabilidade do direito), tendo em vista o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 12182/2022 (ID Num. 39265440 - Pág. 22), o qual indica múltiplas lesões, havendo indícios suficientes de uma situação de risco em razão de supostos atos de violência praticados pelo ofensor contra a vítima. O periculum in mora (perigo de dano ou de difícil reparação ao bem tutelado) também resta presente, uma vez que em contato com a ofendida, o MPDFT foi informado que o agressor rondava a residência da vítima quando o prazo final das medidas protetivas estava próximo. Além disso, a vítima relatou ao parquet “que tem muito medo do ofensor, pois ele já quase matou a declarante”. Cabe destacar, por oportuno, que, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário. Frisa-se que a violência doméstica não é apenas a agressão física praticada contra a vítima em contexto de convívio familiar em razão do gênero, pode ser caracterizada também por toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento da mulher. O que se está sobrepondo aqui é a função primordial de prevenção de conflitos, isto é, evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos. Assim, ao se privilegiar os relatos da ofendida neste momento processual, o Poder Judiciário está exercendo a função primordial de prevenção de conflitos, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo ao ex-casal. Em casos semelhantes, este colendo Tribunal de Justiça tem assim decidido que “Se o material constante dos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.”[1] Com efeito, negar à vítima o direito de se beneficiar de medidas protetivas é deixá-la desguarnecida dos direitos e das garantias elencados nos tratados internacionais, na Constituição Federal e na Lei Maria da Penha. Pelo exposto, observa-se que a requerente se encontra em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada sua integridade física e psicológica. Diante do exposto, verifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual DEFIRO o pedido liminar, para prorrogar a vigência da medida protetiva de urgência inicialmente deferida enquanto estiver em andamento a ação penal 0729595-17.2022.8.07.0016. O ofensor fica advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a sua PRISÃO PREVENTIVA, bem como fica advertido de que o descumprimento configura CRIME previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de prisão. Intime-se os interessados para que apresentarem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo Juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1° do art. 19 da Lei n.o 11.340/06. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. P.I. [1] Acórdão n.1117654, 07063341320188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no PJe: 26/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador